Tribunal: TJDFT
Processo: 0746043-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0746043-79.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE ROBERTO BRANDAO TORRES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por JOSÉ ROBERTO BRANDÃO TORRES contra a decisão proferida pelo MM. Juiz da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença n.o 0707913-63.2023.8.07.0018 para fixar a data da impetração do Mandado de Segurança (28/04/1997) como termo final do pagamento do auxílio alimentação. Em suas razões recursais (ID n.o 52829169), a parte agravante alega que promoveu o cumprimento de sentença do título executivo formado nos autos de n.o 32159/97, que condenou o Distrito Federal ao pagamento do benefício de alimentação. Informa que o título executivo judicial determinou o pagamento do auxílio alimentação suprimido do vencimento dos servidores da administração direta e indireta do Distrito Federal entre os anos de 1996 e 2002, quando ocorrera o efetivo restabelecimento das prestações para todos os servidores, através da Lei Distrital n.o 2.944/2002. Argumenta que, apesar de ter sido concedida a segurança para que fosse restabelecido o benefício-alimentação a partir da impetração do MS n.o 7.253/97, o mencionado benefício só voltou a ser pago em maio/2002, conforme expressamente previsto na Lei Distrital n.o 2.944, de 17 de abril de 2002. Defende que o processo originário deve ser suspenso. Discorre sobre o direito que entende aplicável ao caso. Requer o recebimento e o processamento do presente Agravo de Instrumento, inclusive com a concessão de feito suspensivo, na forma do artigo 1.019 do CPC, para reconhecer a legitimidade do agravante em relação ao período integral (janeiro/1996 a abril/2002), conforme dispõe o título executivo. Preparo regular (ID n.o 52829171). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, I, do CPC, estabelece que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento está condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não vislumbro a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado. Compulsando os autos, verifica-se que o agravante ingressou com o cumprimento individual da sentença coletiva proferida nos autos da ação coletiva individual de ação coletiva n.o 32159/97, proposto pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF, em substituição processual de seus filiados, cujo pedido foi julgado parcialmente procedente, conforme se verifica no dispositivo da sentença: “Ante o exposto e pelo que nos autos consta, julgo parcialmente procedente o pedido dos autos, nos termos do art. 269, I do CPC, para condenar o réu ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da suspensão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento, tudo corrigido monetariamente deste a data da efetiva supressão, bem como incidindo juros de mora no patamar de 0,5 (meio por cento) ao mês, contados da citação.” Observa-se que a sentença coletiva, em seu dispositivo, determinou a obrigação de pagar quantia certa desde janeiro/1996 até a data em que efetivamente foi reestabelecido o pagamento. Contudo, em razão da impetração do MS 7.253/97, houve o reconhecimento do restabelecimento do benefício e o pagamento das prestações vencidas apenas a partir da impetração do writ. Em decorrência disso, foi alegada a perda do objeto da ação coletiva n.o 32159/97. No entanto, o Juízo reconheceu apenas a perda parcial do objeto, uma vez que permanecia o interesse de agir quanto ao pedido de condenação ao pagamento do benefício desde a sua supressão até a data da impetração do mandado de segurança: “Cumpre frisar que a segurança foi concedida para determinar tão somente o pagamento das parcelas desde a impetração do Mandado de Segurança, não abarcando as parcelas compreendidas entre a data da suspensão do pagamento e a data da impetração do writ. (...) Destarte, verifico que o houve apenas parcial perda superveniente do objeto da presente demanda (restabelecer o benefício e o pagamento das prestações vencidas a partir da impetração do Mandado de Segurança). O objeto e o interesse, todavia, perduram, pois ainda persiste o interesse na condenação ao pagamento das parcelas não abarcadas pelo writ, quais sejam, entre a interrupção do pagamento e a data da impetração. Com tais razões, entendo haver perda apenas parcial do objeto, não sendo caso de extinção do processo sem análise do mérito.”. Corroborando a decisão, tem-se o acórdão da 4a Turma Cível, o qual julgou a apelação na ação coletiva (AC 730.893), que entendeu ser “(...) devido o benefício alimentação desde a data em que foi suprimido até a impetração do mandado de segurança no 7.253/97, como, aliás, delimitou a sentença no capítulo sobre o interesse processual. (...)”. Logo, o período de liquidação do débito exequendo é de janeiro de 1996 até a data de impetração do Mandado de Segurança 7253/97, em abril de 1997. Portanto, embora ausente a probabilidade do direito, o deferimento do pedido de efeito suspensivo é medida que se impõe, tendo em vista o deferimento do efeito suspensivo ao AI n.o 0743328-64.2023.8.07.0000, manejado pela parte agravada, em relação ao mesmo processo originário, no sentido de manter a uniformidade processual. Posto isso, conheço do agravo de instrumento e DEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador